Tribunal: CARF
Processo: 10880.923232/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923232/2015-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.347 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2013
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
NÃO COMPROVADO
É possível superar erros de preenchimento contidos em obrigações acessórias,
mas o contribuinte possui o ônus de provar que de fato incorreu em erro. Se
não trazer elementos de provas aptas para reconhecer o direito creditório
postulado, o pleito deve ser negado por ausência de provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-114.825,
proferido pela 5a Turma da DRJ/RJO, que, por unanimidade de votos, negou provimento à
manifestação de inconformidade, mantendo os termos do despacho decisório, que não
reconheceu o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923232/2015-18
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.347 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923232/2015-18

Trata o presente processo da Declaração de Compensação – Dcomp no
36992.05749.281114.1.3.04-1624, na qual a interessada acima identificada alega
possuir crédito contra a Fazenda Pública no valor original de R$33.919,01, decorrente
de pagamento a maior ou indevido da estimativa do imposto de renda da pessoa
jurídica - IRPJ, referente ao período de apuração de 31/12/2013, efetuado através de
Darf recolhido em 29/08/2014 sob o código 2362, buscando extinguir por compensação
débito próprio.
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São
Paulo/SP – Derat/SP proferiu o Despacho Decisório de fl. 46, o qual não homologou a
compensação declarada, sob o fundamento de que o pagamento arrolado como crédito
já teria sido integralmente utilizado. Conseqüentemente, foi promovida a cobrança do
débito arrolado na compensação, com os acréscimos legais decorrentes da mora (multa
de mora e juros).
3. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fls.
03/10, na qual alega, em síntese, o seguinte:
3.1. Que é tempestiva a manifestação de inconformidade;
3.2. Que efetuou 02 (dois) recolhimentos a maior de IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica) em 29/08/2014, sendo (i) o valor de R$ 26.071.49 (vinte e seis mil, setenta e
um reais e quarenta e nove centavos) relativo ao código 3252 (IRPJ Multa) e (ii) o
valor de R$ 7.847.52 (sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois
centavos) relativo ao código 2807 (IRPJ Outros), ambos referentes ao período de
Dezembro de 2.013;
3.3. Que tais pagamentos foram efetuados por equívoco, tendo em vista que os valores
recolhidos a título de IRPJ em Janeiro de 2014, referentes ao período-base de
Dezembro de 2013, foram suficientes para quitação integral do IRPJ devido no
período;
3.4. Que a DCTF Mensal referente ao período de Dezembro de 2013 (doc. 05)
apresentou valores a recolher de IRPJ no importe de R$9.165.092,72, o qual foi
integralmente recolhido em 31/01/2014 (doc. 06);
3.5. Que indicou no PER/DCOMP em referência que os valores recolhidos a maior de
R$26.071,49 e R$7.847.52 eram relativos ao código de recolhimento 2362, quando na
realidade o valor de RS26.071,49 é originário do código de recolhimento 3252 (IRPJ
Multa) e o valor de R$7.847,52 é originário do código de recolhimento 2807 (IRPJ
Outros);
3.6. Que referido erro formal não pode constituir fundamento para o indeferimento da
Compensação, em vista da comprovação da existência do crédito decorrente do
recolhimento a maior de tributo administrado pela Receita Federal do Brasil, bem
como em vista do cumprimento dos procedimentos administrativos necessários para a
realização da Declaração de Compensação;
3.7. Que os comprovantes de recolhimento, DCTF e Declarações de Compensação
apresentadas demonstram o recolhimento a maior no importe de R$33.919,01, de modo
que não há que se falar em indeferimento ou não homologação, ainda que parcial, da
compensação discutida no presente processo administrativo.
3.8. Que requer seja dado provimento à Manifestação de Inconformidade, para
reformar
integralmente
o
Despacho
Decisório
recorrido,
reconhecendo-se
integralmente o crédito e, consequentemente, homologando-se a compensação objeto
do presente processo administrativo.
Na sequência, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade
apresentada, por entender que a DCTF retificadora, transmitida em 28/11/2014, alterou a forma
de quitação do débito de estimativa do IRPJ de dezembro de 2013, pois informou que o
pagamento efetuado em 31/01/2014, no valor principal de R$ 9.165.092,72, não mais seria
integralmente utilizado para quitar a estimativa do IRPJ de dezembro, declarado nesse mesmo
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.347 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923232/2015-18

valor. Do valor recolhido, apenas parte dele seria alocado para pagamento, qual seja, o valor de
R$ 9.034.735, 23, acrescido de um pagamento que foi efetuado em 29/08/2014, no valor de R$
130.357,49. Como esse último pagamento ocorreu após o vencimento, sobre o principal incidiu
multa de mora e juros, ambos calculados da data do vencimento até a data do pagamento (R$
26.071,49 + R$ 7.847,52)
Disse mais: que a parcela do pagamento efetuado em 31/01/2014 sob o código
2362 que foi desvinculada do débito da estimativa do IRPJ de dezembro de 2013, através da
retificação da DCTF, no valor original de R$ 130.357,49, foi arrolado pela interessada como
crédito na Dcomp no 01953.20991.281114.1.3.04-7428, com incidência de juros sobre o valor
original do suposto crédito, conforme documento mencionado pela interessada à fl. 11 e juntado
fls. 35/40.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante regularmente constituído,
alegando equívoco na análise efetuada pela decisão recorrida, sob o argumento de que o valor de
R$ 33.919,01 foi efetuado por equívoco, tendo em vista que os valores recolhidos a título de
IRPJ em 31/01/14, referentes ao período-base de dezembro de 2013, foram suficientes para
quitação integral do IRPJ devido no período.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 1972, razão pela qual deve ser conhecido.

Da Análise do Recurso Voluntário
O cerne da discussão é a existência ou não de direito creditório, oriundo de
recolhimento indevido IRPJ efetuado pelo contribuinte, no valor original de R$ 33.919,01.
Segundo o fisco, inexiste direito creditório a ser reconhecido, pois a quitação de
debito declarado se deu através de pagamento efetuado a destempo, que incidiu multa de mora e
de juros. No lado do contribuinte, a alegação é que o pagamento efetuado em 29/08/2014 foi
indevido, tendo em vista que o débito declarado correspondente a IRPJ de dezembro de 2013 foi
inteiramente quitado mediante pagamento realizado em 31/01/2014, ou seja, no vencimento,
identificando como indevido a multa e juros recolhidos.
Em recurso, volta a alegar em sua defesa que efetuou 02 (dois) recolhimentos a
maior de IRPJ em 29/08/2014, sendo (i) o valor de R$ 26.071,49, relativo ao código 3252 (IRPJ
Multa); e (ii) o valor de R$ 7.847,52, relativo ao código 2807 (IRPJ Outros), ambos referentes ao
período de Dezembro de 2013, totalizando o valor de R$ 33.919,01. Como recolheu
integralmente o valor devido a título de IRPJ de dezembro de 2013, através de recolhimento
efetuado em 31/01/2014, possui a titularidade do direito creditório que reivindica.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.347 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923232/2015-18

Ao fazer referência ao acórdão recorrido, diz que, por força de mero erro formal,
indicou no Per/Dcomp em referência que os valores recolhidos a maior eram relativos ao código
de recolhimento 2362, quando na realidade o valor de R$ 26.071,49 é originário do código de
recolhimento 3252 (IRPJ Multa) e o valor de R$ 7.847,52 é originário do código de
recolhimento 2807 (IRPJ Outros), mas o referido erro, não pode constituir fundamento para o
indeferimento de sua Dcomp; que discorda frontalmente da decisão recorrida, uma vez que o
crédito objeto da compensação é totalmente válido e legítimo
Equivoca-se o contribuinte quando afirma que o erro de DCOMP é fundamento da
negativa do seu pleito. Isso porque, é possível superar erros de preenchimento contidos em
obrigações acessórias (e o Per/Dcomp é uma delas), mas o contribuinte possui o ônus de provar
que de fato incorreu em erro. Se não trazer elementos de provas aptas para reconhecer o direito
creditório postulado, o pleito deve ser negado por ausência de provas.
Por outro lado, veja-se que a decisão recorrida afirma que o débito de estimativa
de IRPJ de dezembro de 2013 foi quitado por pagamento efetuado em 31/01/2014, tal como
alegado pela Recorrente. Ocorre que essa mesma decisão também diz que posteriormente, em
28/11/2014, antes do Despacho Decisório, a interessada retificou a DCTF original, alterando a
forma de quitação daquele débito, informando que parte seria quitada através de outro
pagamento, efetuado em 29/08/2014, no valor de principal de R$130.357,49. Como tal
pagamento se deu após o vencimento daquele débito, sobre o principal incidiram os acréscimos
legais de multa de mora e de juros, ambos calculados da data do vencimento até a data do
pagamento, inexistindo recolhimento a maior efetuado no final de 2014. Porém, sobre tal
constatação, nada disse o recurso.
Desta forma, compreendo que a decisão recorrida deve ser mantida, pelos seus
próprios fundamentos, transcrevendo-os a seguir:
5. O débito da estimativa do IRPJ de dezembro de 2013, no valor de R$9.165.092,72,
foi inicialmente quitada através do pagamento efetuado em 31/01/2014. A DCTF
apresentada à época (no 100.2013.2014.1891140666) assim demonstrava o débito e sua
quitação:

6. Posteriormente, em 28/11/2014, antes da emissão e ciência do Despacho Decisório,
a interessada retificou a DCTF original alterando a forma de quitação do débito, que
permaneceu no mesmo valor confessado anteriormente. A DCTF de recibo no
100.2013.2014.1891320493 passou a informar a quitação do débito conforme
demonstrado a seguir:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.347 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923232/2015-18

7. Tem-se, portanto, que em 28/11/2014 a interessada alterou espontaneamente sua
DCTF informando que parte do pagamento efetuado em 31/01/2014, no valor de
principal de R$9.165.092,72, não mais seria integralmente utilizado para quitar a
estimativa do IRPJ de dezembro de 2013. Apenas o valor de R$9.034.735,23 seria
utilizado para quitar o débito. Adiante segue informação dos sistemas de controle da
RFB sobre a utilização do mencionado pagamento:

8. Com as alterações promovidas pela interessada na forma de quitação do débito da
estimativa do IRPJ de dezembro/2013, a parte do débito não mais satisfeita pelo
pagamento efetuado em 31/01/2014 passou a ser quitada através de outro pagamento,
efetuado em 29/08/2014, no valor de principal de R$130.357,49. Ocorre que tal
pagamento se deu após o vencimento do débito, o que fez com que sobre o principal
incidissem os acréscimos legais de multa de mora e de juros, ambos calculados da data
do vencimento até a data do pagamento. Adiante segue extrato de utilização do
mencionado pagamento:

9. Assim, resta demonstrado que as retificações de DCTFs apresentadas pela
interessada fizeram com que parte do débito da estimativa do IRPJ de dezembro de
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.347 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923232/2015-18

2013 passassem a ser quitadas por pagamento efetuado em 29/08/2014, e que tal
pagamento, por ter se dado após o vencimento do débito, deve incluir as parcelas
devidas de multa e juros, nos valores de, respectivamente, R$26.071,49 e R$7.847,52.
10. Por derradeiro, vale dizer que a parcela do pagamento efetuado em 31/01/2014 sob
o código 2362 que foi desvinculada do débito da estimativa do IRPJ de dezembro de
2013 através da retificação da DCTF, no valor original de R$130.357,49, foi arrolado
pela interessada como crédito na Dcomp no 01953.20991.281114.1.3.04-7428, com
incidência de juros sobre o valor original do suposto crédito, conforme documento
mencionado pela interessada à fl. 11 (doc. 08) e juntado fls. 35/40.
11. Feitos esses esclarecimentos, tenho como certo o seguinte:
11.1. que apesar de o débito da estimativa do IRPJ de dezembro de 2013 ter sido
recolhido integralmente em 31/01/2014, a interessada alterou espontaneamente a
forma de quitação, antes da emissão do Despacho Decisório, fazendo com que parte do
débito permanecesse descoberto pelo pagamento, passando a ser quitado por outro
pagamento, cuja arrecadação se deu em 29/08/2014;
11.2. que as parcelas de juros e multa, que incidiram sobre o pagamento efetuado em
29/08/2014, após a data do vencimento do débito a que corresponde, e cuja soma
monta a R$33.919,01, não configuram pagamento a maior ou indevido, posto que a
legislação impõe acréscimos de multa e juros de mora para pagamentos fora do
vencimento.
12. Conclusão:
Por todo o exposto, entendo que não há elementos suficientes para concluir que o
pagamento arrolado como crédito é indevido ou maior que o devido, devendo, por isso,
ser mantido o que foi decidido através do Despacho Decisório de fl. 46 e ser
considerada não homologada a compensação.
Conclusão
Nesses termos, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo os
termos do despacho decisório.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 97
DF CARF MF
Original